Tribunal: TJSP
Processo: 1028601-97.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento de insumos essenciais para a saúde do autor, WELLINGTON ROQUE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento de insumos essenciais para a saúde do autor, WELLINGTON ROQUE GOMES, portador de insuficiência venosa crônica nos membros inferior. 2. O autor alega a necessidade de curativos específicos e outros insumos para a cicatrização de uma úlcera venosa, apresentando risco de complicações graves. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é imprescindível o fornecimento dos insumos pleiteados para a preservação da saúde do autor;
(ii) o autor possui incapacidade financeira para custear os insumos por conta própria. III. Razões de decidir 4. A documentação apresentada comprova a necessidade e a imprescindibilidade dos insumos para a saúde do autor, que enfrenta risco de infecção e agravamento da condição. 5. A incapacidade financeira do autor para arcar com os custos dos insumos foi demonstrada, não havendo alternativas eficazes disponíveis na rede pública. IV. Dispositivo e Tese 6. Negado provimento à remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau. 7. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e a negativa de fornecimento de insumos essenciais configura violação a esse direito. 2. A incapacidade financeira do autor e a imprescindibilidade dos insumos justificam a condenação do Estado ao seu fornecimento." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 496, I. STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2018.